Tribunal: CARF
Processo: 11020.001843/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001843/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.431 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
B & Z EXPORT LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
IPI. SUSPENSÃO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO PRODUTOR COM
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Poderão sair com suspensão do imposto os produtos, destinados à exportação,
que saiam do estabelecimento industrial para empresas comerciais
exportadoras, com o fim especifico de exportação.
Consideram-se adquiridos com o fim especifico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Fiho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório da decisão recorrida:
O estabelecimento acima identificado transmitiu, em 19 de abril de 2007,
pedido de ressarcimento de créditos básicos de IPI, correspondente ao 4° trimestre de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001843/2007-96
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001843/2007-96

2006, autorizado pelo art. 11 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, no valor de
R$ 18.088,83.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul, pelo despacho
decisório da fl. 150, de 15 de janeiro de 2008, com suporte no relatório das fls.
132/150, não reconheceu o direito creditório pleiteado, pelos motivos relatados na
sequência:
2.1 O interessado deixou de cumprir os requisitos necessários ao uso do
benefício da suspensão do IPI, na venda de produtos para empresa comercial
exportadora.
2.2 Pelo não cumprimento desses requisitos, os produtos constantes das notas
fiscais foram considerados como vendas para o mercado interno, tendo sido
elaborado cálculo de todo o valor do IPI (fls. 146/148) que deixou de ser destacado
nas operações de "vendas com fim especifico de exportação".
2.3 O total de débitos de IRE calculados foi superior aos valores dos créditos
de IPI destacados nas notas fiscais de aquisição de matérias-primas (ME), produtos
intermediários (PI) e material de embalagem (ME), o que ocasionou o não
reconhecimento do direito creditório.
3. Cientificado da decisão em 27 de fevereiro de 2008 (fl. 152), o interessado
apresentou, tempestivamente, manifestação de inconformidade, fls. 155/168, instruída
com os documentos das fls. 169/257, alegando, em síntese, o que segue:
3.1 Após breve relato dos fatos, diz que, embora a existência de pequenos vícios
formais, a documentação apresentada é suficiente para comprovar as exportações
realizadas através de empresas comerciais exportadoras.
3.2 Prosseguindo, diz que preencheu os requisitos expressos no art. 42, . inciso
V, alínea a e parágrafo P do Decreto n° 4.544/02, que transcreve, para a utilização
do benefício da suspensão do IPI na saída dos produtos vendidos para empresa
comercial exportadora. Acrescenta que o destino da mercadoria pode ser o recinto
alfandegado, a comercial exportadora ou outro local que se processe o despacho
aduaneiro.
3.3 Afirma que a ausência de informações complementares nas notas fiscais
não tem o condão de desvirtuar as operações de exportação realizadas e impedir o
ressarcimento dos créditos fiscais. Nesse sentido, transcreve decisões administrativas
e judiciais.
3.4 Ressalta que em momento algum houve fraude ou sonegação de
informações, e sua conduta não acarretou prejuízos a terceiros ou ao fisco, tampouco
as informações inexistentes nas notas fiscais impediram a incidência tributária 3.5
Entende oportuno e conveniente oficiar a autoridade alfandegária para confirmação
da remessa dessas mercadorias para o exterior.
3.6 Ao final, requer seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se como
válido o ressarcimento solicitado.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade nos seguintes termos:
4. Verifica-se, no presente processo, que o pedido de ressarcimento de créditos
básicos de IPI foi indeferido, por terem esses créditos sido absorvidos pelos débitos
de IPI apurados em razão de ter o interessado promovido a saída de produtos com
suspensão do IPI, nas operações de venda para empresa comercial exportadora com
o fim específico de exportação, sem o cumprimento dos requisitos exigidos para o
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001843/2007-96

gozo do beneficio da suspensão. Restando ainda saldo devedor, este foi objeto de
lançamento de ofício, formalizado no processo n° 11020.000013/2008-22.
4.1 O lançamento referido no item precedente foi impugnado pelo contribuinte
e, na apreciação da impugnação, esta Delegacia de Julgamento, pelo Acórdão n°
16.654, cópia nas fls. 259/263, julgou procedente o lançamento, mantendo
integralmente a exigência contida no auto de infração, pelo entendimento de que as
operações, registradas pelo contribuinte como vendas de mercadorias para fins de
exportação, são efetivamente vendas para o mercado interno, com a conseqüente
incidência de IPI sobre os produtos vendidos.
4.2 Assim, na reconstituição da escrita fiscal, os créditos existentes foram
totalmente absorvidos pelos débitos apurados e, restando saldo devedor, torna-se
inviável o deferimento do pedido de ressarcimento, estando correta a decisão da
DRF/Caxias do Sul ao não reconhecer o direito creditório pleiteado.
5. Quanto ao requerimento para que seja oficiada a autoridade alfandegária,
para confirmação da remessa dos produtos para o exterior, não há razão para que se
adote tal providência, visto que a resposta em nada modificaria o fato que determinou
o não reconhecimento do direito creditório, já referido anteriormente.
6. Face ao exposto, voto no sentido de que seja julgada improcedente a
manifestação de inconformidade, para manter o despacho decisório da fl. 150, que
não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente apresentou recurso voluntário
trazendo as mesmas alegações já mencionadas na manifestação de inconformidade,
acrescentando, preliminarmente, que:
1. Na decisão recorrida não houve uma efetiva apreciação das razões de defesa
colocadas na manifestação de inconformidade, limitando-se a aplicar a decisão
proferida no processo n° 11020.000013/2008-22, sem apreciar os fundamentos da
referida manifestação;
2. A decisão recorrida não rebateu as questões de mérito suscitadas pela
recorrente, além de violar seu direito à produção de prova pericial;
3. Tal procedimento configura evidente cerceamento de defesa, contrariando
princípios processuais que obrigam o julgador a apreciar e fundamentar sua decisão
sobre todos os pontos e matérias argüidas pela defesa, sob pena de ofensa ao artigo
50- LV da Constituição;
4. Assim, deve ser julgada nula a decisão recorrida, por não ter se manifestado
sobre toda a defesa elaborada, além de não ter sido permitida a realização da prova
pericial requerida.
Ato contínuo, foi determinado o sobrestamento deste processo até o julgamento
definitivo do PA processo no 11020.000013/2008-22.
Juntada a decisão definitiva do processo citado no item precedente, os autos foram
encaminhados ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001843/2007-96

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente em sede recursal pleiteou a
nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa. Nas palavras da Recorrente, a DRJ ao
aplicar a decisão proferida nos autos do processo administrativo no 11020.000013/2008-22 como
razão de decidir feriu o princípio constitucional da ampla defesa e contraditório, considerando
que não houve enfrentamento de suas alegações apresentadas na defesa.
Sem razão à Recorrente.
Inicialmente, destaca-se que processo administrativo no 11020.000013/2008-22
decorre dos pedidos de ressarcimento indeferidos pela fiscalização nos autos dos PA ́s
11020.001843/2007-96, 11020.001844/2007-31, 11020.001845/2007-85, 11020.001846/2007-20
e 11020.001847/2007-74, onde exige-se o IPI no período compreendido entre 01/10/2005 a
31/12/2006, pelo descumprimento condições da suspensão do imposto pelo remente do produto
(arts.41, 42, inc. V, do Decreto no. 4.544/02 – RIPI/2002, com fulcro nos §1o, art.9o, da Lei no
4.502/64; e art.39, da Lei no 9.532/97, além de multa do IPI não lançado com cobertura de
crédito.
Ou seja, tanto no Auto de Infração no 11020.000013/2008-22 quanto no presente
caso, discute-se o descumprimento condições da suspensão do imposto pelo remente do produto
(arts.41, 42, inc. V, do Decreto no. 4.544/02 – RIPI/2002, com fulcro nos §1o, art.9o, da Lei no
4.502/64) do 4o trimestre de 2006, justificando, assim, a DRJ aplicar a decisão proferida naquela
processo, posto tratar-se que questão idênticas.
Não bastasse isso, constatasse que a decisão recorrida ao utilizar os fundamentos
processo administrativo no 11020.000013/2008-22 como razão de decidir, cujas matérias e
alegações são correlatos, não restringiu o amplo direito de defesa e contraditório da Recorrente,
na medida em que toda questão meritória foi trazida em seu recurso voluntário, inexistindo,
assim, qualquer prejuízo na elaboração de sua defesa.
Nestes termos, rejeita-se o pedido de nulidade alegado pela Recorrente.
Em relação ao mérito, constatasse que a questão sobre o descumprimento
condições da suspensão do imposto pelo remente do produto (arts.41, 42, inc. V, do Decreto no.
4.544/02 – RIPI/2002, com fulcro nos §1o, art.9o, da Lei no 4.502/64; e art.39, da Lei no 9.532/97,
já definitivamente julgado no PA 11020.000013/2008-22, motivo pelo qual adoto as razões de
decidir do acórdão 3302-005.589 que, negou provimento ao recurso voluntário nos seguintes
termos:
MÉRITO
Alega a Recorrente que tanto a fiscalização quanto a Turma Julgadora a quo
negaram-se a confirmar as exportações, apenas porque não estava disposto no campo
informações complementares das notas fiscais emitidas pela recorrente a expressão
remessa com o fim especifico de exportação, desconsiderando o CFOP informado
(7.501) e a efetiva natureza das operações, bem como pelo fato de não conseguir
cotejar alguns conhecimentos de transporte com as notas fiscais.
Aduz que a preencheu os requisitos expressos no art. 42, inc. V, alínea a e §10
do Decreto n° 4.544/02, para a utilização do benefício da suspensão do IPI, ou seja, os
produtos destinavam-se à exportação e foram remetidos à comercial exportadora para
a perfectibilização da operação, salientando que não há exigência legal que conste no
documento fiscal o destino à recinto alfandegado, argüindo que o destino da
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001843/2007-96

mercadoria poderia ser tanto o recinto alfandegado quanto a comercial exportadora ou
outro local que se processe o despacho aduaneiro.
Diante dos fatos relatados, a acusação fiscal é de que a ora recorrente,
descumpriu o disposto no art. 42, inc. V, alínea "a", § 1°, do Decreto n° 4.544/02
RIPI/ 2002, bem como no art. 39, inc. I, § 2°, da Lei n° 9.532/97, que determinam que
a remessa direta dos produtos a embarque de exportação ou a recinto alfandegado, é
condição necessária para a fruição da suspensão do IPI na saída dos produtos do
estabelecimento industrial.
A subsunção dos fatos e respectivas provas ao direito alegado infringido, foi
bem e corretamente enfrentada pelo acórdão recorrido. Veja-se (fl. 467):
"5.4 Voltando ao caso concreto, verifica-se que, efetivamente, o interessado
deixou de cumprir os requisitos exigidos para a saída dos produtos com suspensão do
IPI, no caso de venda para empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação. O Relatório de Auditoria Fiscal, fls. 28 a 46, apontou diversas
irregularidades, em relação à emissão das notas fiscais de venda, que não foram
contestadas pelo interessado.
5.5 Além disso, os produtos vendidos, como se vê pelos documentos juntados
aos autos, não saíram diretamente do estabelecimento produtor para embarque de
exportação ou para recinto alfandegado. As cópias dos conhecimentos de transporte,
fls. 152, 154, 157 e 160, indicam que os produtos não saíram do endereço do
produtor, o que caracteriza o descumprimento de exigência, contida na legislação,
para o gozo da suspensão do IPI. Também a resposta do contribuinte, de que as notas
fiscais que acompanhavam o transporte das mercadorias até o porto (fl. 80, item
1.a.1), foram emitidas pelo exportador, comprova a falta de atendimento dos
requisitos legais.
5.6 A observância dos aspectos formais não pode ser reduzida, visto que a
determinação contida na legislação, quando trata do beneficio da suspensão do IPI,
explicita claramente em que condições o produtor pode dar saída aos produtos por
ele fabricados, quando os vende para empresa comercial exportadora, com o fim
especifico de exportação. Em face de tudo o que foi dito antes, correta a decisão da
DRF/Caxias do Sul, que considerou como vendas para o mercado interno as
operações registradas pelo contribuinte como vendas de mercadorias para fins de
exportação, com a consequente incidência de IPI sobre os produtos vendidos, o que
acabou absorvendo os créditos registrados na escrita fiscal, restando ainda saldo
devedor, cobrado no auto de infração formalizado neste processo."
Nesse contexto, seguindo a mesma linha decisória adotada, por unanimidade, no
precedente do Acórdão no 3402003.879, de 28/03/2017, para avaliar se as operações
de vendas efetuadas pelo “produtor-vendedor”, ora recorrente, estão ou não cobertas
pela suspensão do IPI, há que se examinar as normas relativas às operações de
comércio exterior, que regulamentam as empresas comerciais exportadoras (ECE),
bem como as suas aquisições de mercadorias no mercado interno para o fim específico
de exportação.
Nas palavras do Relator Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, in verbis:
"O benefício fiscal de que aqui se trata não é o previsto na Constituição Federal
(imunes à incidência de contribuições, por força do inciso I, § 2o, do art. 149, da CF)
para as operações de exportação, como sugere a recorrente, mas sim o previsto em Lei
e sua regulamentação, para as operações de vendas realizadas pelo produtor-vendedor
às empresas comerciais exportadoras, quando os produtos sejam adquiridos com o fim
específico de exportação.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001843/2007-96

Desta forma, quanto ao imposto tratado nestes autos (IPI), temos que o art. 40
do Decreto no 2.637/98 e o art. 42 do Decreto no 4.544/2002, assim dispõem: (grifei)
DECRETO N° 4.544/2002:
"Art. 42 Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
V os produtos, destinados à exportação, que saiam do estabelecimento industrial
para (Lei n° 9.532, de 1997, art. 39):
a) empresas comerciais exportadoras, com o fim especifico de exportação nos
termos do parágrafo único deste artigo (Lei n° 9.532, de 1997, art. 39, inciso I);
(...)
§1° No caso da alínea a do inciso V, consideram-se adquiridos com o fim
especifico de exportação os produtos remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora (Lei n° 9.532, de 1997, art.39, § 2°).
Destaca-se que os dispositivos acima citados, regulamentaram o art. 39 da Lei
no 9.532, de 1997, que estabelece:
Art. 39 Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os
produtos destinados à exportação, quando:
I adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de
exportação;
II remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o
despacho aduaneiro de exportação.
§ 1o Fica assegurada a manutenção e utilização do crédito do IPI relativo às
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na
industrialização dos produtos a que se refere este artigo.
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
(grifou-se).
(...)
Para melhor deslinde da questão tratado nestes autos, manifestou-se a Divisão
de Tributação da SRRF/9a RF, por meio da Nota Disit no 8, de 25 de agosto de 2004,
da qual transcrevo na seqüência vários excertos, que foram adaptados ao caso por este
Conselheiro, adotando-as como razão de decidir, com forte no § 1o do art. 50 da Lei no
9.784, de 1999.
Pois bem. Observa-se que o art. 14, inciso VIII, da Medida Provisória
no2.15835, de 2001, ao falar em empresas comerciais exportadoras, restringe-as
àquelas do Decreto-Lei no 1.248, de 1972, sendo que, logo em seguida, o inciso IX do
mesmo artigo se refere a “empresas exportadoras registradas na Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior”. Os demais artigos da Lei falam simplesmente em “empresa comercial
exportadora”, sem apontar-lhe qualquer característica especial. E, em todas as
hipóteses, condiciona-se a fruição dos benefícios fiscais em tela (isenção ou não-
incidência do IPI, nas vendas à comercial exportadora) ao “fim específico de
exportação” da venda.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001843/2007-96

Disso tudo, e da conhecida regra de hermenêutica segundo a qual o intérprete
não deve distinguir onde a lei não o fez, decorre que quando a lei não é expressa em
sentido contrário (como ocorre no art. 14, inciso VIII, da Medida Provisória no
2.15835, de 2001), a alusão que faz a empresa comercial exportadora abrange
qualquer pessoa jurídica do gênero e não apenas aquelas disciplinadas pelo Decreto-
Lei no 1.248, de 1972.
Com efeito, existem, no ordenamento jurídico pátrio, duas espécies de empresas
comerciais exportadoras: (i) a empresa comercial exportadora que poderíamos chamar
de comum, e (ii) a constituída nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 1972, também
conhecida como trading company.
A primeira (ECE comercial exportadora comum) é regida pelo Código Civil,
não se diferenciando, em seus aspectos formais, das demais pessoas jurídicas, entre as
quais se individualiza tão-somente em função do seu objeto social.
À segunda (trading company), ao contrário, aplicam-se requisitos especiais de
constituição e funcionamento, previstos no art. 2o do citado Decreto-Lei no 1.248, de
1972, quais sejam: (a) exigência de registro especial na Carteira de Comércio Exterior
do Banco do Brasil S/A (Cacex) (hoje cadastro do Departamento de Operações de
Comércio Exterior (Decex), da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), e na Receita Federal do Brasil,
de acordo com as normas aprovadas pelo Ministro da Fazenda e veiculadas na Portaria
no 438, de 26 de maio de 1992, do MF; (b) constituição sob a forma de sociedades por
ações, devendo ser nominativas as ações com direito a voto; e (c) exigência de capital
mínimo, fixado pelo Conselho Monetário Nacional e tornado público pela Resolução
no 1.928, de 26 de maio de 1992, do Banco Central do Brasil.
As empresas comerciais exportadoras comum (ECE) ou não trading, sujeita-se
às regras gerais a que estão submetidos todos os exportadores, entre elas a inscrição no
Registro de Exportadores e Importadores (REI), da SECEX, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, inscrição essa disciplinada por
Portaria da SECEX, que consolida as disposições regulamentares das operações de
exportação. Essa mesma Portaria dispõe, que “o registro especial para operar como
Empresa Comercial Exportadora, de que trata o Decreto-Lei no 1.248, de 29 de
novembro de 1972 e legislação complementar, deverá observar os procedimentos
previstos em Comunicado DECEX”.
Em termos de legislação tributária, a menção a empresa comercial exportadora
deve ser entendida, em regra, como abarcando tanto aquelas sujeitas a registro
especial, como as demais, inscritas somente no REI.
A Coordenação do Sistema de Tributação (CST), no Parecer Normativo no 42,
de 1975, reconhecia que o Decreto-Lei no 1.248, de 1972, não revogara as demais
disposições legais atinentes a empresas exportadoras não trading, aduzindo o seguinte:
“[...] 9. Diante dessas considerações tornam-se claras as diferenças, para os
efeitos da legislação reguladora de estímulos fiscais à exportação de manufaturados,
entre Empresa Comercial Exportadora de que trata o Decreto-Lei no 1.248/72 e as
empresas exportadoras ou que operam no comércio exterior referidas no art. 8o do
Decreto no 64.833/69 e no artigo 7o, inciso X, letra “a”, do RIPI. Diferenças advindas,
principalmente, das formas de operações que executam, resultando em momento e
condições diversas de gozo de incentivos fiscais.
10. A conclusão que se impõe, pois, é a de que, tratando-se de empresas sujeitas
a normas reguladoras diferentes, as atividades exercidas por uma não atingem e nem
limitam ou excluem as atividades da outra.”
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001843/2007-96

Assim sendo, no caso desses autos, como a indústria estava lidando com
comercial exportadora comum (não trading), para valer-se da isenção do imposto (IPI)
na operação de venda, deverá remeter os produtos diretamente, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora, a embarque de exportação ou a recinto alfandegado,
enquanto que se a venda estiver sendo feita a comercial exportadora do Decreto-Lei no
1.248, de 1972 (trading), ela (a indústria) poderá enviar os produtos, ainda, ao recinto
de uso privativo da comercial exportadora de que trata o art. 14 da IN SRF no 241, de
2002, por sua conta e ordem.
A única dúvida que se poderia suscitar diz com a interpretação do que seria, no
caso, o “fim específico de exportação”. No entanto, a definição dada pelo art. 39, §2o,
da Lei no 9.532, de 1997, não deixa margem de dúvidas. Veja-se (grifei).
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os
produtos destinados à exportação, quando:
I (...).
§ 2o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Nesse sentido, o art. 42, §1o, do Decreto no 4.544, de 2002 (já transcrito), que
regulamenta o IPI (RIPI), adotou expressamente o texto fixado no art. 39, §2o, da Lei
no 9.532, de 1997, para efeito de condicionar a isenção prevista no art. 14 da MP no
2.15835, de 2001.
Foi o art. 39 da citada lei que sujeitou a suspensão em tela à condição de que a
aquisição tivesse o “fim específico de exportação”, caracterizado esse “fim específico”
pela remessa direta dos produtos, pelo estabelecimento industrial vendedor, a
embarque de exportação ou a recinto alfandegado, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, norma incorporada pelos regulamentos do IPI, editados a partir
de 1997 (art. 40, inc. VI e § 2o, do Decreto no 2.637, de 1998 (RIPI/1998), e art. 42,
inc. V e § 2o, do Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002).
Desta forma, a suspensão do IPI está condicionada à remessa direta dos
produtos vendidos ao embarque de exportação ou a recinto alfandegado, tratando-se
de providência da alçada da indústria (produtora), ainda que por conta e ordem da
comercial exportadora e, nem poderia ser diferente, pois é com essa obrigatoriedade
que o Fisco consegue manter controle dos benefícios fiscais auferidos pelos
contribuintes, dificultando eventuais desvios na destinação dos produtos, evitando que
sejam comercializados indevidamente no mercado interno.
Ocorre que o contribuinte, conforme consta dos dados das notas fiscais e sua
própria informação, entregou os produtos no endereço das empresas exportadoras,
infringindo a determinação legal.
Em fim, não pode prosperar a argumentação da Recorrente, haja vista que a
legislação tributária (a lei e o regulamento do IPI) estabelece que “consideram-se
adquiridos com o fim especifico de exportação os produtos remetidos diretamente do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora”, devendo tal
norma, uma vez que concede suspensão do IPI, ser interpretada de forma literal,
consoante o que dispõe o art. 111 do CTN , não cabendo, pois, interpretação
ampliativa, como pretende a Recorrente."
Assim, no presente processo, não restou configurada imputação por meros erros
formais ou a alegada negativa de confirmação das exportações e, ainda que a norma do
art. 39, da Lei n° 9.532/97, sinalize a possibilidade do envio das mercadorias para
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001843/2007-96

outros locais, onde se processe o despacho aduaneiro de exportação, tais
possibilidades necessitam estar regulamentadas, v.g., da Instrução Normativa SRF no
241, de 6 de novembro de 2002 (Dispõe sobre o regime especial de entreposto
aduaneiro na importação e na exportação), não restando configuradas e
demonstradas, no presente processo, nem as situações de vendas ás comerciais
exportadoras comuns (não trading), à embarque de exportação ou à recinto
alfandegado, nem as situações de vendas à trading, do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de
novembro de 1972, e envio para recintos de uso privativo dessas comerciais
exportadoras, de que trata a referida norma complementar, outros locais, igualmente,
recintos alfandegados, regulamentados sob o regime especial de entreposto aduaneiro.
Não existe autorização na legislação tributária ou aduaneira para remeter
mercadorias, com suspensão de impostos, à qualquer outro local, indicado por
empresa comercial exportadora, sem as características legais de local para embarque
de exportação ou de recinto alfandegado, não eximindo-se o remetente de
responsabilidade, pelo desconhecimento da legislação ou a certeza putativa de que os
locais atendiam as exigências legais, infringindo determinações legais de
responsabilização objetiva.
Pelo exposto, conclui-se que a suspensão do IPI está condicionada à remessa
direta dos produtos vendidos ao embarque de exportação ou à recinto alfandegado,
tratando-se o envio de responsabilidade do produtor-vendedor remetente,
individualizada e independente da responsabilidade da comercial exportadora
adquirente em comprovar o embarque para o exterior no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias da emissão da nota fiscal pelo vendedor, conforme disposto no artigo 9o, da Lei no
10.833/2003.
Tais exigências legais, cercando as operações de vendas com fim específico de
exportação de garantias de que efetivamente as mercadorias serão destinadas ao
mercado externo, dificultando eventuais desvios na destinação dos produtos, são
necessárias aos controles fiscais e aduaneiros de benefícios, evitando que produtos
industrializados desonerados à exportação, sejam comercializados indevidamente no
mercado interno, em desigualdade, inclusive concorrencial.
Percebe-se incontroverso, pelas próprias informações da contribuinte, pelas
notas fiscais e conhecimentos de transporte, que a autuada não remeteu os produtos
diretamente, por conta e ordem das empresas comerciais exportadoras, a embarque de
exportação ou a recinto alfandegado, guardada a possibilidade de enviar os produtos,
ainda, ao recinto de uso privativo da comercial exportadora, de que trata o art. 14, da
IN SRF no 241/02 (Dispõe sobre o regime especial de entreposto aduaneiro na
importação e na exportação), por conta e ordem da empresa comercial exportadora do
DL no 1.248/72 (trading), não restando, no presente caso, nem mesmo, caracterizada a
operação de venda com o fim específico de exportação.
Não caracterizada a operação de venda com o fim específico de exportação, não
é objeto de prova se houve ou não exportação, portanto, desnecessária a prova
documental de que houve a efetiva exportação posterior pela adquirente.
No sentido da prova estampada na nota fiscal de venda, com o fim específico de
exportação, a Solução de Consulta SRRF/10a RF/Disit n° 43, de 08 de fevereiro de
2008:
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
EMENTA:
SUSPENSÃO.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.431 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.001843/2007-96

Para fins da suspensão do IPI, a pessoa jurídica que vende produtos por ela
industrializados a empresa comercial exportadora deverá comprovar a venda com o
fim específico de exportação, o que é feito mediante a apresentação de uma nota
fiscal de venda na qual conste como adquirente uma empresa comercial exportadora,
e como destino das mercadorias o embarque de exportação ou recintos alfandegados,
não sendo hábil para essa comprovação, nem o Memorando de Exportação, nem
qualquer documento que possa fazer prova de que houve a efetiva exportação
posterior pela adquirente. (grifei)
Dispositivos Legais: Art. 14, incisos VIII e IX e § 1°, da MP n° 2.15835, de
2001; art. 5°, inciso III, da Lei n° 10.637, de 2002; art. 6°, inciso III, da Lei n°
10.833, de 2003; art. 39, incisos I e II, e §§ 1°e 2°, da Lei n° 9.532, de 1997; art. 42
do Decreto n° 4.544, de 2002
Assim, tendo as operações comercias autuadas infringindo as determinações e
exigências legais, não podendo enquadrar-se nas condições de suspensão do imposto,
entendo, deva ser mantida a presente exigência do IPI não recolhido na saída dos
produtos.
Por fim, afasta-se o pedido de diligência solicitado pela Recorrente para que a
Autoridade Alfandegária informe sobre a remessa ou não das mercadorias para o exterior. Isto
porque, foram propiciadas várias oportunidades à Recorrente para comprovar suas alegações,
restando todas improfícuos.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito por
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital